Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
D E S P A C H O Os apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça na exordial (ID 58485633), mas recolheram as custas iniciais no ID 58485648, gerando dúvida sobre a situação financeira dos apelantes. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Portanto, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido nesta apelação (distribuída equivocadamente no processo no 0723318-36.2023.8.07.0020), intimem-se as partes recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentação que atestem suas incapacidades econômicas para arcarem com as despesas processuais. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora